Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739370-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CARLOS EDUARDO DE SOUSA BRITO, preso desde 17/9/2023, pela suposta prática das infrações penais descritas no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais e artigo 147, do Código Penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que converteu o flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física da vítima (fls. 55/57). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo de Penal não se fazem presentes, notadamente quando a pena máxima cominada às infrações não excede a 4 (quatro) anos. Narra que o paciente é primário e que a medida viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência. Por fim, manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente, com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pela impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 18 de setembro de 2023 14:54:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora